Tribunal: STF
Processo: ARE 1475450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 121, § 2º, INCISO Il, DO CODIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUANTO AO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PERTINENTE À JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ACERCA DA AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO ACOLHIMENTO. LEITURA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DECRETO PELO TRIBUNAL DO JURI. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM HARMONIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS. SOBERANIA DOS VERECDICTOS. SÚMULA Nº 06, DO TJCE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pela defesa, em face da sentença condenatória proferida pelo Juiz de Direito da 4? Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE. Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o réu LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO foi condenado, à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão de reclusão, pela prática, em 26/03/2000, do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso Il, do Código Penal, em face da vítima EDLANO AUGUSTO BARBOSA.



    2. Quanto à afirmação de nulidade concernente ao indeferimento da diligência de reprodução simulada dos fatos e de exumação de cadáver, em virtude de supostas divergências entre a prova testemunhal e a prova técnica, impende ressaltar a desnecessidade das referidas diligências, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a data do cometimento do crime, além de já terem sido satisfatoriamente elucidadas no curso do processo.



    3. No caso em comento, o representante ministerial pleiteou a juntada do procedimento administrativo instaurado para apurar a responsabilidade funcional de LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO, enquanto ocupante do cargo de “Investigador de Polícia”. A documentação sob controvérsia não trouxe elementos novos acerca do delito apurado, tendo obedecido, ainda, a antecedência mínima de juntada aos autos exigidas pelo diploma processual penal. Destarte, tendo em vista a observância das normas processuais pertinentes, além da documentação em epígrafe guardar intrínseca relação com os fatos apurados nos autos, não prospera a alegação de nulidade arguida no ponto.



    4. Por conseguinte, acerca da alegação de nulidade pertinente à ausência de instauração do incidente de insanidade mental, impende destacar que não foi evidenciada qualquer dúvida acerca da higidez mensal do acusado, não havendo justificativa, portanto, para a instauração do referido incidente. Ademais, não foi apresentada prova inequívoca do prejuízo ocasionado à parte em razão da ausência de instauração do referido incidente, em dissonância com o princípio constante no artigo 563, do Código de Processo Penal, qual seja, do pas de nullité sans grief.



    5. No que se refere à alegação de nulidade relativamente à leitura de decisões de admissibilidade no Plenário do Júri, não restou evidenciada a utilização de argumentos de autoridade na sessão de julgamento, de modo que tenha sido ocasionado prejuízo à defesa, razão pela qual deve ser afastada a alegação de nulidade em tela.



    6. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal do Júri é competente para motivadamente decretar, como efeito da condenação, a perda do cargo ou função pública, inclusive de militar, quando o fato não tiver relação com o exercício da atividade na caserna, razão pela qual não há que se falar em nulidade no ponto.



    7. No mérito, por meio dos depoimentos colacionados, verifica-se a existência de duas versões. Uma delas, que encontra amparo nos autos, refere-se à tese sustentada pelo Ministério Público, segundo a qual o apelante, durante o congestionamento da saída de um jogo de futebol, utilizando-se de arma de fogo, efetuou disparos e matou a vítima por motivo fútil, em razão de desentendimento e luta corporal ocorridos após colisão de trânsito.



    8. Havendo nos autos elementos de prova que confortam a acusação, aos quais os jurados conferiram maior credibilidade dentro da íntima convicção com que lhes é assegurado julgar, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, em consonância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal). Ademais, tal entendimento foi sumulado neste Tribunal através da Súmula nº 6/TJCE, que diz: "As decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos”.



    9. Em análise da dosimetria da pena imposta, esta foi redimensionada para 12 (doze) anos de reclusão, tendo sido reduzida a pena-base, na primeira fase, e reconhecida a confissão do acusado, na segunda fase do cálculo da pena.



    10. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente